Tribunal: STF
Processo: ARE 1573301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE APUCARANA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE OU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA DA DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO E INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 278 DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. TESES TRAZIDAS NA INICIAL, EXAUSTIVAMENTE, COMBATIDAS PELA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 64/2013, 141/2014; 64/2015; 117//2016; 104/2017 e 98/2018, QUE SE LIMITARAM A REAJUSTAR OS VALORES DO QUADRO DE NÍVEIS DE VENCIMENTOS, FIXADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 13/2001, QUE INTRODUZIU NOVOS VALORES REMUNERATÓRIOS, SEM ALTERAR O VALOR NOMINAL DOS ESTIPÊNDIOS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS INSCULPIDO NO ARTIGO 37, INCISO XV DA CF. PRETENSÃO DE AUMENTO DA TABELA DE VENCIMENTOS QUE ESBARRA NA VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37, NÃO CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO IMPOR AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. AVANÇO E PROGRESSÃO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 058/1997. COMPUTO DAS VERBAS ADQUIRIDAS PELO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO E PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO. OBRIGATORIEDADE DO MUNICÍPIO DE AVALIAR O SERVIDOR. ATO VINCULADO. PERÍODO DE TRABALHO CELETISTA. POSSIBILIDADE DE COMPUTAR NO TEMPO DE SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REFORMA DA CONTAGEM DOS AVANÇOS E PROGRESSÕES. SERVIDOR QUE OBTEVE 10 AVANÇOS E 8 PROGRESSÕES NO CURSO DO PERÍODO LABORAL, DEVENDO SER IMPLANTADO NO NÍVEL 88, SENDO DEVIDAS AS DIFERENÇAS DOS VALORES PAGOS E O QUE ERA DEVIDO PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO. INCIDÊNCIA NOS REFLEXOS SOBRE AS VERBAS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DESDE A DATA QUE CADA PARCELA DEVERIA TER SIDO PAGA, E JUROS NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO, CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, caput e incisos X e XV; 84, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Alega o apelante que houve cerceamento de defesa pela falta de produção de prova pericial, com a finalidade de realizar cálculos matemáticos para apuração do valor correto de cada nível constante da tabela de vencimento dos servidores, levando-se em conta o percentual estabelecido pelo art. 2º da Lei Municipal 13/2001.



    A matéria se encontra preclusa.



    Conforme se verifica dos autos, no mov. 20.1, o apelante requereu o julgamento antecipado do mérito, nos seguintes termos:



    (...)



    A respeito da hipótese de o magistrado julgar antecipadamente a lide, leciona Fredie Didier Jr que “...se a parte não concordar com essa decisão, sob o fundamento de que ela cerceia o seu direito à prova e, por isso, invalida o procedimento, deve registrar o inconformismo, nos termos do art. 278 do CPC – se não o fizer, não poderá, posteriormente, alegar, na apelação, cerceamento de defesa pela restrição que se fez ao seu direito à prova, em razão da preclusão ”. (in Curso de Direito Processual Civil, Editora Juspodium, p. 834, 22ª Edição, ano 2020)



    O douto magistrado saneou o processo (mov. 22.1) e indeferiu as demais provas, não havendo impugnação por parte do autor, consoante determina o art. 278 do CPC, assim, forçoso reconhecer a ocorrência da preclusão.



    (...)



    Não procede a argumentação do apelante, de que a sentença padece de nulidade, por ausência de fundamentação.



    Com efeito, verifica-se que as teses trazidas na inicial foram exaustivamente combatidas no decisum, que expôs os motivos pelo qual rejeitou a alegação de ilegalidade de toda a legislação do Município de Apucarana a respeito da remuneração dos servidores, nos termos impugnados pelo apelante, bem como, trouxe fundamentos suficientes para respaldar a conclusão pela procedência parcial da ação, bem como, determinou que o Município proceda as anotações na ficha funcional do réu quanto aos direitos reconhecidos no avanço e progressão funcional.



    (...)



    Aponta o apelante a ilegalidade dos Decretos nª 64/2013, 141/2014; 64/2015;117;/2016; 104/2017 e 98/2018 por violação ao art. 2º, da Lei Municipal nº 13/2001 e ao art. 37, XI e X da Constituição Federal que vedam a irredutibilidade de vencimentos do servidor público.



    Para melhor compreensão dos fatos, cabe fazer um breve histórico.



    A Lei Municipal nº 58/1997 instituiu o "Sistema de Cargos e Carreira do Funcionalismo Público Municipal" de Apucarana e, em seu artigo 11, aprovou o Anexo I da referida lei que estabeleceu o "Quadro de Níveis de Vencimentos", no total de 150 níveis salariais, que poderia ser ampliado a qualquer tempo desde que observada a proporcionalidade entre os níveis.



    Posteriormente, a Lei Municipal sob nº 13/2001 (em vigor a partir de 01/04/01) extinguiu os níveis 1, 2, 3 e 4 do "Quadro Financeiro de Níveis de Vencimentos", contido no Anexo I da Lei nº 58/1997, e estabeleceu que o "nível 5" corresponde ao nível inicial (artigo 1º, parágrafo único) e no art. 2º determinou que: “Os Níveis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do Quadro Financeiro de Vencimentos terão valor único e serão 10% (dez por cento) superiores ao Nível 5”, fixando, ainda, no art. 3º: “Os demais Níveis de Vencimentos e os Proventos dos Inativos, serão reajustados em 10% (dez por cento)”.



    Analisando os Decretos apontados como ilegais pelo apelante, de nº 64/2013, 141/2014; 64/2015;117/2016; 104/2017 e 98/2018, verifica-se que estes limitaram-se a conceder reajustes dos valores fixados pela Lei Municipal nº 13/2001, atualizando a tabela de salários do “Quadro Financeiro de Níveis de Vencimentos”.



    A questão foi bem colocada na decisão recorrida ao salientar que: “o que se evidencia é que a Lei Municipal n. 13/2001 estabeleceu novos padrões remuneratórios, não contendo nenhuma determinação para que o percentual de 10% entre o nível 5 e os níveis 6 a 15 fosse mantido inalterado nos reajustes salariais posteriores ou nos avanços e progressões que se sucedem, como pretende a parte autora. É dizer, lei nova regulamentou inteiramente a matéria anterior, de forma que fica revogada neste particular, inclusive de forma expressa”.



    (...)



    Ressalte-se que a nova configuração, introduzida pelo Lei Municipal 13/2001, não trouxe redução nominal dos estipêndios e os Decretos posteriores somente atualizaram os valores fixados na referida lei.



    Assim, é cediço que a Administração Pública Estadual pode, a qualquer tempo e segundo interesse público, reestruturar os cargos que a compõe, bem como a composição da remuneração, desde que tais modificações não reduzam o valor dos vencimentos percebidos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente